Tribunal: TJMT
Processo: 0034966-24.2016.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0034966-24.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JANETE DOMINGOS MENDES - CPF: 581.273.059-87 (APELADO), NELSON PEDROSO JUNIOR - CPF: 751.783.209-30 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), VITORIA NASCIMENTO MOLINA - CPF: 019.557.981-09 (ADVOGADO), ANTONIO DINIZ DA ROCHA - CPF: 418.659.606-91 (TERCEIRO INTERESSADO), A D DA ROCHA MECANICA E AUTO PECAS - ME - CNPJ: 07.202.705/0001-30 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

Embargos de Declaração
no 0034966-24.2016.811.0041

Embargante:
Banco Bradesco S.A.

Embargada:
Janete Domingos Mendes

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
- APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIROS – RECONHECIMENTO DO PEDIDO PELO EMBARGADO – PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS DE TERCEIROS E CONDENAÇÃO DO EMBARGADO NOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – POSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DA REGRA DO ART. 90,
CAPUT
, DO CPC – PERCENTUAL DE 20% QUE ATENDE A REGRA PRÓPRIA À ESPÉCIE (§2o, DO ART. 85 DO NOVO CPC) – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA – OMISSÕES NÃO VERIFICADAS – PREQUESTIONAMENTO –
REANALISE DE MATÉRIA –

IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA –

PREQUESTIONAMENTO
­
–
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS – ACÓRDÃO IMPUGNADO MANTIDO
.

Em que pese o reconhecimento, pelo embargado de terceiros, apelante, da pretensão posta nos Embargos de Terceiros, certo é que a embargante teve que acionar o Judiciário para obter a liberação do bem penhorado na execução proposta pelo embargado de terceiros, o que possibilita a condenação deste último, embargado, nos ônus de sucumbência (art. 90,
caput
, 26 do CPC).

Os embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não propriamente a modificação do julgado.

Ainda que para fins de prequestionamento, os Embargos de Declaração devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0034966-24.2016.8.11.0041

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: JANETE DOMINGOS MENDES

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de novo julgamento, orientado pelo Superior Tribunal de Justiça (Agravo em Recurso Especial 1.650.112/MT), dos
Embargos de Declaração
opostos por
Banco Bradesco S.A.
, de acórdão
que, à unanimidade, desproveu
a

Apelação no
0034966-24.2016.811.0041
, assim ementado:

“APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIROS – RECONHECIMENTO DO PEDIDO PELO EMBARGADO – PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS DE TERCEIROS E CONDENAÇÃO DO EMBARGADO NOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – POSSIBILIDADE - APLICAÇÃO DA REGRA DO ART. 90, CAPUT, DO CPC – PERCENTUAL DE 20% QUE ATENDE A REGRA PRÓPRIA À ESPÉCIE (§2o, DO ART. 85 DO NOVO CPC) – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA.

Em que pese o reconhecimento, pelo embargado de terceiros, apelante, da pretensão posta nos Embargos de Terceiros, certo é que a embargante teve que acionar o Judiciário para obter a liberação do bem penhorado na execução proposta pelo embargado de terceiros, o que possibilita a condenação deste último, embargado, nos ônus de sucumbência (art. 90, caput, 26 do CPC).”

Sustenta omissão do v. acórdão quanto a análise de sua tese sobre quem foi que deu causa ao ajuizamento da Ação de Embargos de Terceiros, ou seja, se foi o banco embargado de terceiros e aqui embargante de declaração ou se foi a embargante de terceiros e aqui embargada de declaração, Sra.
Janete Domingos Mendes
, máxime por ter deixado, ela, embargante de terceiros, de proceder com todos os atos necessários (
pagamento de ITCD
) para a transferência do imóvel para seu nome, cujo bem foi objeto da penhora na Execução proposta pelo
Bradesco
, aqui embargado de declaração.

Omissão ainda, sobre sua tese alternativa, de ser caso de redução, pela metade, da condenação da verba honorária arbitrada pela sentença, por não ter ocorrido resistência do banco nos referidos Embargos de Terceiros, mas, sim, reconhecimento da procedência da mencionada ação.

Contrarrazões no id. 12081494.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração
no 0034966-24.2016.811.0041

Embargante:
Banco Bradesco S.A.

Embargada:
Janete Domingos Mendes

VOTO.

E. Câmara:

VOTO:

Sustenta omissão do v. acórdão quanto a análise de sua tese sobre quem foi que deu causa ao ajuizamento da Ação de Embargos de Terceiros, ou seja, se foi o banco embargado de terceiros e aqui embargante de declaração ou se foi a embargante de terceiros e aqui embargada de declaração, Sra.
Janete Domingos Mendes
, máxime por ter deixado, ela, embargante de terceiros, de proceder com todos os atos necessários (
pagamento de ITCD
) para a transferência do imóvel para seu nome, cujo bem foi objeto da penhora na Execução proposta pelo
Bradesco
, aqui embargado de declaração.

Omissão ainda, sobre sua tese alternativa, de ser caso de redução, pela metade, da condenação da verba honorária arbitrada pela sentença, por não ter ocorrido resistência do banco nos referidos Embargos de Terceiros, mas, sim, reconhecimento da procedência da mencionada ação.

A alegação de omissão não foi admitida no julgamento dos primeiros Embargos de Declaração, ocorrido em 18.9.2019, tendo a Corte Superior, entretanto, acolhido os argumento do banco, postos no Agravo em Recurso Especial 1.650.112/MT e concluído pela necessidade deste Tribunal pronunciar sobre os pontos arguidos como omisso, ou seja, sobre as teses referentes a
(i)-
condenação do Banco pelos ônus de sucumbência na Ação de

Embargos de Terceiros opostos por
Janete Domingos Mendes
, aqui embargada de declaração,
(ii)-
e de redução do valor dos honorários advocatícios, pela metade, em sede de pedido alternativo.

O acórdão embargado
que,
à unanimidade
,
desproveu
a Apelação no
0034966-24.2016.811.0041
, foi assim ementado:

“APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIROS – RECONHECIMENTO DO PEDIDO PELO EMBARGADO – PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS DE TERCEIROS E CONDENAÇÃO DO EMBARGADO NOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – POSSIBILIDADE - APLICAÇÃO DA REGRA DO ART. 90,
CAPUT
, DO CPC – PERCENTUAL DE 20% QUE ATENDE A REGRA PRÓPRIA À ESPÉCIE (§2o, DO ART. 85 DO NOVO CPC) – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA.

Em que pese o reconhecimento, pelo embargado de terceiros, apelante, da pretensão posta nos Embargos de Terceiros, certo é que a embargante teve que acionar o Judiciário para obter a liberação do bem penhorado na execução proposta pelo embargado de terceiros, o que possibilita a condenação deste último, embargado, nos ônus de sucumbência (art. 90,
caput
, 26 do CPC).”

Para melhor esclarecimento, faz-se um breve resumo:

Bradesco
propôs a Execução Extrajudicial no 37505-70.2010, código 702883 em face de
Ad da Rocha Mecânica
e de
Auto Peças Ltda.
, bem como em face de
Antonio Diniz da Rocha
, onde foi postulada a averbação premonitória prevista no art. 828 do CPC e registro da penhora na Matrícula no 73.650 do Serviço Notarial e de Registro de Imóveis da Terceira Circunscrição Imobiliária de Cuiabá, cujo processo foi feita a penhora de um bem imóvel que
Janete Domingos Mendes
alega, nos Embargos de Terceiros
n.o 34966-24.2016.811.0041, código n.o 1157748
que opôs contra
Bradesco
, ser de sua propriedade.

A sentença
julgou procedentes os Embargos de Terceiros e desconstituiu, bem como determinou a baixa da penhora e da anotação
de

existência de Execução Extrajudicial no 37505-70.2010, código 702883 nos registros AV-03 e AV-04 da matrícula no 73.650 do Serviço Notarial e de Registro de Imóveis da Terceira Circunscrição Imobiliária de Cuiabá.

A sentença condenou
o embargado de Terceiros,
Bradesco
, ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor atualizado da causa.

Bradesco
interpôs apelação
em que alegou ter reconhecido, de imediato, ou seja, sem contestação, a procedência do pleito da Embargante de Terceiros,
Janete Domingos Mendes
,
motivo pelo qual entendeu não ser o responsável pelos ônus da sucumbência
.

Invocou o princípio da causalidade e a Súmula 303 do STJ, bem como
arguiu que a embargante de Terceiros
Janete Domingos Mendes
, é quem deveria arcar com os ônus da sucumbência, porque foi quem teria dado causa ao ajuizamento do Embargos de Terceiros,
máxime por ter deixado de providenciar a transferência da propriedade do imóvel para o seu nome
.

Arguiu que se a Embargante de Terceiros tivesse tomado, no tempo certo, as providências que era de sua obrigação, a penhora não teria ocorrido, ou seja, se a Sra.
Janete Domingos
tivesse feito a transferência da propriedade do imóvel para seu nome quando ocorreu a homologação da partilha de bens na Ação de Dissolução de União Estável proposta junto com o ex-companheiro, Sr.
Antonio Diniz Rocha
.

Também defendeu a alteração da forma de arbitramento dos honorários advocatícios, ou, ainda, a redução pela metade. Buscou, pois, o afastamento da regra do §2o, do art. 85, do novo CPC feia pela sentença.

O acórdão da apelação afastou todas as teses arguidas pelo
Banco Bradesco
e concluiu ser caso de mantença da sentença, ou seja,
afastou as arguições de que o Banco não seria o responsável pelos ônus de sucumbência e de alteração da forma do arbitramento da verna honorária, bem como a de redução do arbitramento
.

Opostos Embargos de Declaração foram desprovidos,
cujo acórdão foi invalidado pelo STJ no
Agravo em Recurso Especial 1.650.112/MT, que
acolheu o argumento do
Banco Bradesco
, de omissão no v. aresto.

Feito este resumo, passa-se, assim, ao novo julgamento dos Embargos de Declaração opostos pelo
Banco Bradesco
contra o acórdão da sua Apelação, que foi desprovida
.

Pois bem
.
A questão de que a culpa pela penhora do imóvel haveria que ser atribuída à embargante de terceiros, aqui embargada de declaração, para fins de condenação dos ônus de sucumbência e de redução do valor do arbitramento, foram
ANALISADAS E AFASTADAS
pelo acórdão da Apelação
.

Veja o fragmento do referido acórdão:

“
Cuida-se de Embargos de Terceiros opostos por
Janete Domingos Mendes
em face do
Banco Bradesco S.A.
, aqui apelante, a fim de obter a exclusão dos registros da penhora e da anotação de existência de ação executiva feita na matrícula no 73.650 do Serviço Notarial e de Registro de Imóveis da Terceira Circunscrição Imobiliária de Cuiabá de propriedade da embargante de terceiros, determinados na Execução Extrajudicial no 37505-70.2010, código 702883 que o
Banco Bradesco S.A.
propôs em face de
Ad da Rocha Mecânica
e de
Auto Peças Ltda.
, bem como em face de
Antonio Diniz da Rocha
.

Em sede de contestação, o banco,
EMBARGADO DE TERCEIROS, APÓS ARGUIR NÃO TER CULPA PELA PENHORA DO IMÓVEL E ATRIBUIR REFERIDA CULPA À EMBARGANTE DE TERCEIROS
, reconheceu a procedência do pleito,
COM A RESSALVA DE QUE OS ÔNUS SUCUMBÊNCIA DEVERIAM SER SUPORTADOS PELA EMBARGANTE DE TERCEIROS, AQUI APELADA
.

A sentença julgou procedente os Embargos de Terceiros e
CONDENOU O BANCO, EMBARGADO DE TERCEIROS, AO PAGAMENTO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA
, ocasião em que arbitrou os honorários advocatícios no percentual de 20% sobre o valor da causa, por aplicação a regra do §2o, do art. 85 do novo CPC
.

Pois bem.
EM QUE PESE AS ALEGAÇÕES, SEM RAZÃO
.

Dispõe o art. 90, do novo CPC (antigo art. 26 do CPC/73):

“Art. 90.
Proferida sentença com fundamento em
desistência, em renúncia
ou em reconhecimento do pedido
,
as despesas e os honorários serão pagos pela parte que
desistiu, renunciou
ou reconheceu
.”
(grifei).

Neste sentido, veja também a orientação jurisprudencial desta e. Câmara lançada na ementa da Apelação no 0003796-56.2013.811.0003, julgada em 26.8.2015:

“
APELAÇÃO –
EMBARGOS DE TERCEIRO - RECONHECIMENTO DO PEDIDO PELO EMBARGADO - PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS E CONDENAÇÃO DO EMBARGADO NOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - POSSIBILIDADE - APLICAÇÃO DA REGRA DO ART. 26, CAPUT, DO CPC - APELAÇÃO DESPROVIDA - SENTENÇA MANTIDA
.

Em que pese o reconhecimento, pelo embargado apelante, da pretensão posta nos Embargos de Terceiros, certo é que os embargantes tiveram que acionar o Judiciário para obter a liberação do bem penhorado na execução proposta pelo referido banco, o que possibilita a condenação do embargado nos ônus de sucumbência (art. 26 do CPC)
.”
(grifei).

Logo, em que pese o reconhecimento, pelo banco embargado apelante, da pretensão posta nos Embargos de Terceiros,
OU AINDA, A ALEGAÇÃO DE EVENTUAL CULPA DA EMBARGANTE DE TERCEIROS, POR, POSSIVELMENTE NÃO TER PROCEDIDO ANTERIOR TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE DO IMÓVEL
,
CERTO É QUE A EMBARGANTE DE TERCEIROS, AQUI APELADA, TEVE QUE ACIONAR O JUDICIÁRIO PARA OBTER A LIBERAÇÃO DO BEM PENHORADO NA EXECUÇÃO PROPOSTA PELO REFERIDO BANCO,
o que possibilita a condenação do embargado apelante nos ônus de sucumbência
.

Neste sentido, veja a orientação jurisprudencial:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO - EXECUÇÃO FISCAL - NULIDADE DE PENHORA - BEM ARREMATADO PELO EMBARGANTE - RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO - EXTINÇÃO PELO ART. 487, III, "A", DO NCPC/2015 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - DEVIDOS - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - RECURSO DESPROVIDO.
-
Conforme o enunciado da Súmula n. 303 do Superior Tribunal de Justiça, "em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios
."
- A via eleita, embargos de terceiros, é adequada para a pretensão de nulidade da penhora que recaiu sobre imóvel de propriedade do embargante, realizada pela Fazenda Pública nos autos de execução fiscal, sem observância da existência de anterior registro de arrematação.

-
Reconhecida a procedência do pedido pelo embargado, que implique a extinção do feito, com resolução de mérito, é devida sua condenação ao pagamento dos honorários da sucumbência, os quais devem observar o disposto no art. 85, §§2o e 3o, c/c art. 90, §4o, do NCPC/2015
. - Recurso desprovido.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0702.09.555909-3/001, Relator(a): Des.(a) Luís Carlos Gambogi , 5a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/09/2018, publicação da súmula em 12/09/2018)” (grifei).

E A FORMA DO ARBITRAMENTO FEITA PELA SENTENÇA, OU SEJA, A APLICAÇÃO DO §2o, DO ART. 85 DO NOVO CPC TAMBÉM NÃO PRESCREVE ALTERAÇÃO, OU, MENOS AINDA, UTILIZAÇÃO DO §10o, DO MESMO REGRAMENTO, QUE DIZ RESPEITO A ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA O CASO DE PERDA DE OBJETO E NÃO PARA RESOLUÇÃO DO MÉRITO EM RAZÃO DE RECONHECIMENTO DO PEDIDO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
.

DE IGUAL MODO, TAMBÉM NÃO SE VERIFICA SER CASO DE ALTERAÇÃO DO PERCENTUAL DE 20% ARBITRADO PELO PROLATOR DA SENTENÇA A TÍTULO DE HONORÁRIOS, PORQUANTO ESTÁ DENTRO DOS PERCENTUAIS PRESCRITOS PELA REGRA PRÓPRIA À ESPÉCIE (§2o, DO ART. 85 DO NOVO CPC)
.

Isso posto,
nega-se provimento ao apelo e mantém-se a sentença impugnada, que ao julgar procedentes os Embargos de Terceiros opostos pela aqui apelada, condenou o banco, embargado de terceiros, aqui apelante, ao pagamento dos ônus de sucumbência, bem como que arbitrou, com base no §2o, do art. 85 do novo CPC, os honorários advocatícios no percentual de 20% sobre o valor atualizado da causa
.”
(grifo próprio e destaque nosso).

E conforme ocorreu no julgamento invalidado pelo STJ, não se verifica, aqui, a existência dos vícios arguidos pelo aqui embargante de Declaração.

O

acórdão da Apelação afastou a tese de eventual culpa da embargante de terceiros
, aqui embargada de declaração, pelo eventual pagamento dos ônus de sucumbência impostos pela sentença.

O Acórdão impugnado
analisou e não acolheu
, pois, o argumento do banco aqui embargante de declaração, de condenação da embargante de terceiros, aqui embargada

de declaração, ao pagamento dos ônus de sucumbência impostos pela sentença, por não ter procedido, ela, embargante de terceiros, com prévios atos de transferência de propriedade do imóvel que foi penhorado na Execução proposta por
Bradesco
.

E o não acolhimento desta tese, por este

colegiado,
que implicou no afastamento, portanto, do argumento do banco, de aplicação do princípio da causalidade e da Sumula 303 do STJ
,
se deu por ter este Colegiado concluído que a embargante de terceiros para se ver livre da constrição feita na Execução proposta pelo Banco foi obrigada a socorrer-se ao Judiciário, ou seja, teve de opor Embargos de Terceiros, aliás, procedentes
.

De igual modo, o acórdão da Apelação também afastou a tese de alteração do valor dos honorários advocatícios, ou seja, não admitiu também o pedido de mudança do percentual e da forma do arbitramento, bem como de redução pela metade da verba honorária imposta pela sentença
.

Neste

item,
o Colegiado concluiu pela mantença do percentual de 20% sobre o valor da condenação e pela forma do arbitramento (§2o, do art. 85 do CPC) feitas pela sentença
,
ou seja, não acatou o argumento de aplicação dos

§
§4o e
10, do art. 85 do CPC pretendidos pelo banco apelante, aqui embargante de declaração
.

Assim, se justas ou não as conclusões do acórdão da Apelação, certo é que o referido acórdão assim decidiu as questões, sem incorrer em vícios como omissão, contradição ou obscuridade,
e a eventual correção da conclusão dada por este Colegiado desafia a interposição de recurso próprio e não a via ora utilizada por
Bradesco
.

Veja o fragmento do acórdão da Apelação:

“
O cerne da Apelação é saber se é caso de reforma do comando da sentença impugnada que, ao julgar procedentes os Embargos de Terceiros opostos pela aqui apelada, Janete Domingos Mendes, condenou o Banco Bradesco S.A., embargado de terceiros e aqui apelante, ao pagamento dos ônus de sucumbência
.

Alternativamente, saber se é caso de alteração da forma do arbitramento da verba honorária feita pela sentença impugnada, a fim de afastar a regra do §2o para aplicar a regra do §10o, ambos do art. 85 do novo CPC
.

Ainda em sede de pedido alternativo, saber se é caso de redução do percentual de 20% arbitrado pela sentença impugnada
.

Cuida-se de Embargos de Terceiros opostos por Janete Domingos Mendes em face do Banco Bradesco S.A., aqui apelante, a fim de obter a exclusão dos registros da penhora e da anotação de existência de ação executiva feita na matrícula no 73.650 do Serviço Notarial e de Registro de Imóveis da Terceira Circunscrição Imobiliária de Cuiabá de propriedade da embargante de terceiros, determinados na Execução Extrajudicial no 37505-70.2010, código 702883 que o Banco Bradesco S.A. propôs em face de Ad da Rocha Mecânica e de Auto Peças Ltda., bem como em face de Antonio Diniz da Rocha.

Em sede de contestação, o banco, embargado de terceiros,
após arguir não ter culpa pela penhora do imóvel e atribuir referida culpa à embargante de terceiros
, reconheceu a procedência do pleito, com a ressalva de que os ônus sucumbência
deveriam ser suportados pela embargante de terceiros, aqui apelada
.

A sentença julgou procedente os Embargos de Terceiros e condenou o banco, embargado de terceiros, ao pagamento dos ônus de sucumbência, ocasião em que arbitrou os honorários advocatícios no percentual de 20% sobre o valor da causa, por aplicação a regra do §2o, do art. 85 do novo CPC
.

Pois bem.
EM QUE PESE AS ALEGAÇÕES, SEM RAZÃO
.

Dispõe o art. 90, do novo CPC (antigo art. 26 do CPC/73):

“Art. 90.
Proferida sentença com fundamento em
desistência, em renúncia
ou em reconhecimento do pedido
,
as despesas e os honorários serão pagos pela parte que
desistiu, renunciou
ou reconheceu
.”
(grifei).

Neste sentido, veja também a orientação jurisprudencial desta e. Câmara lançada na ementa da Apelação no 0003796-56.2013.811.0003, julgada em 26.8.2015:

“
APELAÇÃO –
EMBARGOS DE TERCEIRO - RECONHECIMENTO DO PEDIDO PELO EMBARGADO - PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS E CONDENAÇÃO DO EMBARGADO NOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - POSSIBILIDADE - APLICAÇÃO DA REGRA DO ART. 26, CAPUT, DO CPC - APELAÇÃO DESPROVIDA - SENTENÇA MANTIDA
.

Em que pese o reconhecimento, pelo embargado apelante, da pretensão posta nos Embargos de Terceiros, certo é que os embargantes tiveram que acionar o Judiciário para obter a liberação do bem penhorado na execução proposta pelo referido banco, o que possibilita a condenação do embargado nos ônus de sucumbência (art. 26 do CPC)
.”
(grifei).

Logo, em que pese o reconhecimento, pelo banco embargado apelante, da pretensão posta nos Embargos de Terceiros,
OU AINDA, A ALEGAÇÃO DE EVENTUAL CULPA DA EMBARGANTE DE TERCEIROS, POR, POSSIVELMENTE NÃO TER PROCEDIDO ANTERIOR TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE DO IMÓVEL, CERTO É QUE A EMBARGANTE DE TERCEIROS, AQUI APELADA, TEVE QUE ACIONAR O JUDICIÁRIO PARA OBTER A LIBERAÇÃO DO BEM PENHORADO NA EXECUÇÃO PROPOSTA PELO REFERIDO BANCO, O QUE POSSIBILITA A CONDENAÇÃO DO EMBARGADO APELANTE NOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA
.

Neste sentido, veja a orientação jurisprudencial:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO - EXECUÇÃO FISCAL - NULIDADE DE PENHORA - BEM ARREMATADO PELO EMBARGANTE - RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO - EXTINÇÃO PELO ART. 487, III, "A", DO NCPC/2015 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - DEVIDOS - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - RECURSO DESPROVIDO.
-
Conforme o enunciado da Súmula n. 303 do Superior Tribunal de Justiça, "em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios
."
- A via eleita, embargos de terceiros, é adequada para a pretensão de nulidade da penhora que recaiu sobre imóvel de propriedade do embargante, realizada pela Fazenda Pública nos autos de execução fiscal, sem observância da existência de anterior registro de arrematação.

-
Reconhecida a procedência do pedido pelo embargado, que implique a extinção do feito, com resolução de mérito, é devida sua condenação ao pagamento dos honorários da sucumbência, os quais devem observar o disposto no art. 85, §§2o e 3o, c/c art. 90, §4o, do NCPC/2015
. - Recurso desprovido.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0702.09.555909-3/001, Relator(a): Des.(a) Luís Carlos Gambogi , 5a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/09/2018, publicação da súmula em 12/09/2018)” (grifei).

E a forma do arbitramento feita pela sentença, ou seja, a aplicação do §2o, do art. 85 do novo CPC também não prescreve alteração, ou, menos ainda, utilização do §10o, do mesmo regramento, que diz respeito a arbitramento de honorários advocatícios para o caso de perda de objeto e não para resolução do mérito em razão de reconhecimento do pedido com resolução do mérito.

De igual modo, também não se verifica ser caso de alteração do percentual de 20% arbitrado pelo prolator da sentença a título de honorários, porquanto está dentro dos percentuais prescritos pela regra própria à espécie (§2o, do art. 85 do novo CPC)
.

Isso posto,
nega-se provimento ao apelo e mantém-se a sentença impugnada, que ao julgar procedentes os Embargos de Terceiros opostos pela aqui apelada, condenou o banco, embargado de terceiros, aqui apelante, ao pagamento dos ônus de sucumbência, bem como que arbitrou, com base no §2o, do art. 85 do novo CPC, os honorários advocatícios no percentual de 20% sobre o valor atualizado da causa
.”
(grifo próprio).

Assim, para evitar novas alegações de omissão,
mantém-se a conclusão dada

pelo acórdão da Apelação
,
de ser do exequente/embargado de terceiros
Bradesco
, aqui embargante de declaração,
a responsabilidade
pelos ônus da sucumbência e no valor arbitrado na origem
firmada na sentença
de procedência dos Embargos de Terceiros opostos por
Jante Domingos Mendes
,
por ter necessitado a embargante de terceiros, aqui embargada de declaração, de se valer da via judicial para obter êxito na liberação do bem penhorado na Execução feita pelo Banco, ou seja, mantém-se o afastamento, portanto, da alegação de que caberia à embargante de terceiros o pagamento dos ônus de sucumbência impostos pela sentença, por não ter procedido com atos de transferência de propriedade
.

Mantém-se, também a outra conclusão do Colegiado, quanto ao percentual de 20% sobre o valor da condenação e a forma do arbitramento (§2o, do art. 85 do CPC) feita pela sentença, ou seja, afasta-se o argumento de aplicação dos

§
§4o e
10, do art. 85 do CPC pretendidos pelo banco apelante, aqui embargante de declaração, por não restar verificado ser caso de alteração do valor e menos ainda de redução pela metade
.

Assevera-se que os Embargos de Declaração tem por objetivo específico o prequestionamento, para obter a autorização de ingresso na instância superior. Para tanto, sustenta a existência de obscuridade e omissão em especial no fundamento que levou sua condenação ao pagamento dos ônus de sucumbência, motivo, aliás, de sua insatisfação.

O acórdão embargado
que,
à unanimidade
,
desproveu
a Apelação no
0034966-24.2016.811.0041
, foi assim ementado:

“APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIROS – RECONHECIMENTO DO PEDIDO PELO EMBARGADO – PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS DE TERCEIROS E CONDENAÇÃO DO EMBARGADO NOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – POSSIBILIDADE - APLICAÇÃO DA REGRA DO ART. 90,
CAPUT
, DO CPC – PERCENTUAL DE 20% QUE ATENDE A REGRA PRÓPRIA À ESPÉCIE (§2o, DO ART. 85 DO NOVO CPC) – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA.

Em que pese o reconhecimento, pelo embargado de terceiros, apelante, da pretensão posta nos Embargos de Terceiros, certo é que a embargante teve que acionar o Judiciário para obter a liberação do bem penhorado na execução proposta pelo embargado de terceiros, o que possibilita a condenação deste último, embargado, nos ônus de sucumbência (art. 90,
caput
, 26 do CPC).”

Em que pese as alegações, não se verifica o alegado vício da obscuridade.

O simples fato da parte discordar da conclusão do julgado ou, ainda, do Colegiado não acolher as teses das partes não induz aos vícios que subsidiam a oposição de Embargos de Declaração
.

Observa-se, assim, de um lado, que os fundamentos adotados no acórdão embargado, ao que se evidencia, justificam a sua conclusão, e de outro, ao sustentar o alegado vício,
o embargante pretende diretamente a rediscussão da causa e conseguinte modificação do entendimento exposto pelo órgão Colegiado, o que não é possível de ocorrer pela via escolhida
.

Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido, o que não se visualiza.

Sobre o assunto, veja-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO - RECURSO ESPECIAL- EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO - VIOLAÇÃO AO ART. 535, DO CPC - NÃO-OCORRÊNCIA.

1. Tendo sido adequadamente examinada pelo acórdão embargado a questão supostamente omitida, não existe violação ao art. 535, inciso II, do Código de Processo Civil.

2.
O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC.

3. Recurso especial não conhecido.”
(RESP 673777/SP; Relatora Ministra Laurita Vaz;

Órgão Julgador:

Quinta

Turma;

Data do Julgamento:

21-10-2004; Data da Publicação/Fonte: DJ 29-11-2004 p. 410). (
sic
) (grifo nosso)

Diante disso e por mais que se procure dar largueza à interposição dos Embargos Declaratórios, não se visualiza o vício alegado.

Com essas considerações,
nega-se provimento a estes Embargos de Declaração e mantém-se o v. acórdão embargado que, à unanimidade
,
desproveu a Apelação no
0034966-24.2016.811.0041
, porquanto não visualizados os vícios apontados pelo embargante de declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2020